Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: ANTONIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Realizadas pesquisas no sistemas Sisbajud, foram realizados bloqueios nas contas da parte executada. Converto os bloqueios em penhora. Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, tal qual determinado no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, independente de manifestação e de nova intimação, ao exequente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito Brasília, DF, 15 de março de 2024 16:17:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador